Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1016013-45.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Cuiabá/MT)
Agravante : JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP
Agravado : VAGNER GIGLIO
Número do Protocolo: 1016013-45.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP contra a decisão vinculada ao Id. n. 101171976, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, esta que, nos autos do “Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica” (Proc. no 1024446-12.2021.8.11.0041 - cód. 12541871), vinculado à ação de “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por VAGNER GIGLIO contra a agravante, e contra a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, determinando o bloqueio, “via sistema SISBAJUD, (do) valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível, e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, (determinou) a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n.20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado” (cf. Id no 60874250 dos autos de origem).
A agravante reinsiste em que é necessária atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois os bens da empresa que serão atingidos pela decisão agravada são impenhoráveis, já que fazem parte de seu capital de giro, e como atua no ramo de compra de veículos para locação não pode ser privada do numerário objeto da medida; por outro lado, mesmo se for autorizada a desconsideração, a empresa só poderá responder pela dívida de seu sócio até o limite do capital social, que é de R$ 500.000,00
Pede, pois, que o relator exerça prontamente juízo de retratação, ou, então, que dê provimento ao agravo interno, para que seja reformada a decisão ora agravada, atribuindo efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 57412472).
Na petição vinculada ao Id. n. 101510987, a agravante pede que seja decretado segredo de justiça em razão da apresentação da declaração de imposto de renda do sócio da agravante.
É o breve relatório.
O agravado instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e também da empresa Alternativa Locadora de Veiculos Eireli, sustentando que, ciente da possibilidade da existência de bens do devedor José Carlos de Souza Junior sob a cobertura da personalidade jurídica das duas empresas, “diligenciou e constatou a existência de veículos em nome das referidas empresas”, destacando que “o modus operandi do devedor José Carlos, possibilita a fraude contra seus credores, pois, adquire o veículo e logo em seguida já transfere para a empresa Alternativa Locadora de Veículos Eireli, e frustra qualquer possibilidade de recebimento pelos seus credores, pois retira-se de sua propriedade quase que de forma instantânea” o que, segundo afirma, é suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração de ambas as empresas (cf. Id. no m. 100702473 - pág. 12).
Após regular processamento do incidente, a magistrada acolheu o pedido, decretando a desconsideração jurídica da empresa JR Locadora de Veículos Eireli pelos seguintes motivos:
“(...)
Nota-se que a ação de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041 foi ajuizada no ano de 2018 e a citação formalizada na data de 21 de junho de 2019, sendo que o exequente está buscando meios de localização dos bens do executado, sem qualquer êxito e o executado, por sua vez, inerte, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.
Dispõe o art. 980-A, § 7o do Código Civil:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.
No que tange à JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se por meio do id 59897365, que a empresa encontra-se com o cadastro ativo, sendo o sócio/proprietário o Sr. José Carlos de Souza Júnior, polo passivo da ação de execução.
No tocante à ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, observa-se do id 559897368, que a empresa está com o cadastro ativo, possuindo como sócio/proprietário a Sra. Rachel Val Raffa, que vive em união estável declarada com o executado José Carlos de Souza Júnior, conforme id 59897377.
Verifica-se no id 59897372 a existência de procuração pública, onde a ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI outorga poderes para José Carlos de Souza Júnior, para a administração da pessoa jurídica.
No mais, nota-se no id 59898105 que o Sr. José Carlos de Souza Júnior efetuou a venda de um veículo particular para a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, na data de 24 de junho de 2021, no curso do processo executivo.
Pois bem. Primeiro, é importante ressaltar a impossibilidade, em sede de tutela de urgência, da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, uma vez que está registrada em nome de Rachel Val Raffa, que não faz parte da relação jurídica cobrada no processo executivo.
No entanto, com relação à empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que, nesse momento processual, nota-se a existência de fraude e confusão patrimonial, tendo em vista que o executado, pessoa física, se desfez de bens particulares no curso do processo executivo, impedindo a satisfação do credor.
De acordo com o art. 50, do Código de Processo Civil e da análise dos autos, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da possibilidade de ocorrência de fraude à execução de confusão patrimonial, cabendo à parte suscitada o exercício do contraditório e ampla defesa, para refutar as alegações apresentadas aos autos.
(...)
Por fim, indefiro o pedido de arresto de veículos, por ser medida excepcional e, em se tratando de tutela de urgência, necessário se faz, nesse momento processual, somente as buscas e inclusão de restrição nos bens móveis, para a garantia do direito de ambas as partes.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e: a) determino a realização de bloqueio, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93), no valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, determino a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado.
Determino a suspensão do processo de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041, conforme art. 134, § 1o e § 3o, do Código de Processo Civil.
(...)”(Sem destaque no original)
Contra essa decisão, a agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1016013-45.2021.8.11.0000, no qual pediu a pronta suspensão dos efeitos da decisão e a revogação desta ao final.
O pedido foi indeferido pela decisão agravada, especialmente em razão da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante, já que a decisão de Primeira Instância apontou ocorrência realmente suspeitas e possivelmente indicadoras de fraude por parte do sócio proprietário da agravante, como, v.g., a venda de um veículo particular do devedor para a empresa Alternativa Locadora De Veículos Eireli, no curso do processo executivo, e, quanto a isso, a parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível, de modo que, inicialmente, os fundamentos recursais não convenceram quanto ao desacerto da decisão agravada.
No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração (CC, art. 50), que exige demonstração da ocorrência objetiva dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a mesma regra vale para a desconsideração inversa, conforme prevê o art. 133, §2o do CPC.
No presente recurso de agravo interno, a agravante mais uma vez se esquiva do entrave mencionado na decisão agravada, centrando a crítica na alegação de descabimento da medida e, portanto, no cabimento do efeito suspensivo ao agravo, para que, segundo ela, não sobrevenham graves prejuízos desnecessários à empresa.
Mas isso não basta para que seja atendido o pleito de suspensão dos efeitos da decisão que aplicou a desconsideração da personalidade jurídica, eis que a medida foi adotada justamente em razão da constatação de que as ocorrências demonstradas pela parte autora, e não justificadas pela agravante, inclusive no âmbito do agravo de instrumento, configuram desvio de finalidade, ou seja, a medida foi aplicada precisamente para impedir que o devedor utilize o pretexto de que o patrimônio é da empresa e, assim, escape da responsabilidade patrimonial, de modo que, ao menos em primeira análise, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada.
Quanto ao pedido de decretação de segredo de justiça, extrai-se dos autos de origem que o processo tramitou inicialmente em segredo de justiça, até que a juíza determinou a retirada do sigilo por verificar que o caso não se encaixava em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a medida (cf. Id. n. 61918108 dos autos de origem), sendo que a parte não impugnou essa decisão, portanto, não cabe nova apreciação desse pedido em Segundo Instância.
Ademais, o caso de disponibilização voluntária da declaração de imposto de renda não corresponde a quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC/2015, o que impede o acolhimento do pedido.
Indefiro, pois, o pleito de antecipação da pretensão recursal.
Intime-se a parte agravada para que, se desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator